Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRONUNCIAMENTO QUE ENCERRA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VEICULAÇÃO POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. Qualifica-se como sentença o pronunciamento judicial que encerra o procedimento da produção antecipada de prova, a teor do que dispõem os artigos 203, § 1o, in fine, e 382, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Pretensão exibitória pode ser objeto de "produção antecipada da prova", segundo a inteligência do artigo 381 do Código de Processo Civil.
III. Com a exibição dos documentos atinentes à operação de crédito rural que a instituição financeira tem em seu poder, encerra-se o procedimento de “produção antecipada de prova”, sem espaço para qualquer valoração probatória ou incursão cognitiva sobre o direito material, nos termos do artigo 382 Código de Processo Civil.
IV. Consoante os artigos 397 e 398 do Código de Processo Civil, cabe ao requerente demonstrar que os documentos cuja exibição se pretende existem e estão na posse do requerido.
V. Na “produção antecipada de prova” só se pode cogitar do arbitramento de honorários de sucumbência quando a parte demandada opõe resistência infundada à pretensão exibitória.
VI. Recurso conhecido e desprovido.